Tribunal: TJBA
Processo: 8010034-09.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n. 8010034-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: AUREA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s): MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

RECLAMADO: 6ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA RECURSAL. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE TRAMITOU SOB O RITO SUMÁRIO DO CPC/1973, ESPÉCIE DO PROCEDIMENTO COMUM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS. REMESSA DOS AUTOS À DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO DO 2º GRAU PARA REGULAR DISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Reclamação ajuizada com o objetivo de preservar a competência do Tribunal, sob o fundamento de que recurso de apelação interposto em ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais, processada perante Vara Cível sob o rito sumário do CPC/1973, foi equivocadamente distribuído e julgado por Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais, como se submetido ao rito da Lei nº 9.099/95. Pretende-se a anulação dos atos decisórios praticados e a remessa dos autos para regular distribuição a uma das Câmaras Cíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais detinha competência para processar e julgar apelação interposta em processo que tramitou sob o rito sumário do CPC/1973, bem como se os atos decisórios por ela praticados são nulos por incompetência absoluta.

III. Razões de decidir

3. A reclamação é cabível, nos termos do art. 988, I, do CPC, para preservar a competência do tribunal.

4. O processo originário foi ajuizado em 2015, na vigência do CPC/1973, constando expressamente decisão inicial que adotou o rito sumário, o qual constituía modalidade do procedimento comum, sem qualquer vinculação ao procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

5. A estrutura formal da sentença de primeiro grau, com relatório detalhado e condenação em custas e honorários advocatícios, revela incompatibilidade com o sistema dos Juizados Especiais, em que, como regra, não há condenação em custas e honorários na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

6. Sendo o feito submetido ao procedimento comum, o recurso cabível contra a sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, cuja competência para julgamento é das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, conforme o Regimento Interno.

7. As Turmas Recursais possuem competência restrita ao julgamento de recursos oriundos dos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95 e da disciplina regimental pertinente, razão pela qual o recebimento e julgamento de apelação por aquele órgão configura usurpação de competência.

8. A incompetência absoluta constitui vício grave, cognoscível a qualquer tempo, impondo a nulidade dos atos decisórios praticados pelo órgão incompetente e a remessa dos autos para regular distribuição.

IV. Dispositivo e tese

9. Reclamação procedente. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O rito sumário previsto no art. 275 do CPC/1973 constitui modalidade do procedimento comum, não se confundindo com o procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/95. 2. Compete às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça o julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em ação submetida ao procedimento comum. 3. O julgamento de apelação por Turma Recursal, fora das hipóteses legais de sua competência, configura usurpação de competência e acarreta nulidade dos atos decisórios por incompetência absoluta.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, I; CPC, art. 1.009; CPC/1973, art. 275; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 55; Regimento Interno do TJBA, art. 96, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação nº 8010034-09.2025.8.05.0000, tendo como Reclamante Áurea Ribeiro dos Santos e como reclamado o Juízo da Sexta Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da reclamação e julgá-la procedente.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator